Tribunal: TJPA
Processo: 0806373-42.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806373-42.2026.8.14.0000

PACIENTE: JOSUE ANTUNES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES E AMEAÇAS A FAMILIARES DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente por decisão que, após revogação anterior da custódia e concessão de liberdade provisória com medidas cautelares, decretou nova prisão em razão de suposto descumprimento das condições impostas, consistente em ameaças dirigidas à genitora e a familiares da vítima de homicídio qualificado.

2. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea, fragilidade probatória dos fatos supervenientes e desproporcionalidade da medida, pleiteando revogação da prisão ou substituição por cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o suposto descumprimento de medidas cautelares, amparado em boletins de ocorrência e instauração de inquérito por coação no curso do processo, autoriza a decretação de nova prisão preventiva; e (ii) é possível, em
habeas corpus
, afastar a conclusão do juízo de origem quanto à existência de fatos novos e contemporâneos mediante reexame aprofundado do conjunto probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 312, §1º, do Código de Processo Penal autoriza a decretação da prisão preventiva em caso de descumprimento de medidas cautelares diversas, desde que evidenciados fatos novos ou contemporâneos e fundamentação concreta, nos termos do §2º do mesmo dispositivo.

5. A decisão impugnada indicou elementos individualizados: registro de boletins de ocorrência por ameaças a familiares da vítima, instauração de inquérito por possível prática do art. 344 do Código Penal, risco à instrução criminal e à ordem pública, demonstrando insuficiência das cautelares anteriormente impostas.
6. A alegação de fragilidade das provas e a análise do álibi defensivo demandam dilação probatória e revolvimento fático, providências incompatíveis com a via estreita do habeas corpus.
7. A contemporaneidade do decreto prisional restou evidenciada por fatos ocorridos poucos dias após a soltura, revelando atualidade do periculum libertatis.

8. Inviável a substituição por novas cautelares quando já demonstrada a insuficiência das anteriormente fixadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. O descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, consubstanciado em fatos novos e contemporâneos devidamente fundamentados, autoriza a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312, §§1º e 2º, do CPP. 2. É inviável, em
habeas corpus
, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório para afastar a conclusão do juízo de origem quanto à existência do
periculum libertatis
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, §4º, 312, §§1º e 2º, e 319; CP, art. 344.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AP 2260/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 06.11.2024; STJ, AgRg no RHC 190787/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.03.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
conhecer e denegar a ordem impetrada
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada no período dos dias 19 a 21 do mês de maio do ano de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 19 de maio de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de JOSUÉ ANTUNES DA SILVA, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0802048-04.2025.8.14.0115.

Consta da impetração que o paciente
encontra-se constrito de sua liberdade desde 29/01/2026
, uma vez que preso em cumprimento de mandado de prisão preventiva decretado em 28/01/2026, sob a acusação da suposta prática do tipo penal inserto no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 29, do Código Penal Brasileiro.

Narram os impetrantes que o paciente foi inicialmente preso em flagrante delito em 17/08/2025, tendo sua prisão convertida em preventiva em 19/08/2025, em sede de Audiência de Custódia. Posteriormente, em 11/12/2025, o Juízo de primeiro grau revogou a prisão preventiva e concedeu liberdade provisória ao paciente, impondo-lhe medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Sustentam que nos dias 28 e 29 de dezembro de 2025, aproximadamente dezesseis dias após a soltura, foram registrados dois Boletins de Ocorrência. O primeiro, de nº 00104/2025.102473-0, lavrado por Mara de Jesus dos Santos, genitora da vítima, narrando que o paciente teria a abordado em via pública e proferido ameaças de morte. O segundo boletim registra declarações de Luís Orlando da Silva e José Iramildo Lima, ambos cunhados da vítima, relatando terem sido alvo de ameaças similares.

Tais fatos motivaram a instauração de Inquérito Policial pela Portaria nº 00104/2026.100041-7 e subsequente representação da Autoridade Policial pela decretação de nova prisão preventiva.

Aduzem que,
em 28/01/2026, o Juízo de primeiro grau acolheu a representação e decretou nova prisão preventiva do paciente
, fundamentando a medida em descumprimento de medidas cautelares, suposta prática de coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal), conveniência da instrução criminal e garantia da ordem pública.

Alegam que, em 05/02/2026, apresentaram pedido de revogação da prisão preventiva, argumentando fragilidade probatória das alegadas ameaças, vez que os únicos declarantes são familiares diretos da vítima, sem qualquer registro audiovisual, mensagem eletrônica ou testemunha imparcial que corroborasse o relato. Juntaram aos autos Escritura Pública Declaratória lavrada pelo Tabelião de Notas, na qual Joel Gonçalves Resende atesta que o paciente trabalhou sob sua contratação como diarista no período de 22 a 28 de dezembro de 2025, retornando a Novo Progresso apenas ao final do dia 28, o que caracterizaria prova de álibi.

Argumentam que o Ministério Público manifestou-se em 25/02/2026 pelo indeferimento do pedido de revogação. Em 03/03/2026, o Juízo de origem manteve a prisão preventiva.

Sustentam os impetrantes, em síntese, ausência de justa causa ao encarceramento cautelar do paciente, vez que a acusação de descumprimento de medidas cautelares fundamenta-se em prova frágil e unilateral. Asseveram que a Escritura Pública Declaratória demonstra que o paciente não estava presente em Novo Progresso entre os dias 22 e 28 de dezembro de 2025.

Argumentam desproporcionalidade manifesta da medida extrema, considerando que o próprio Juízo de origem, em 11/12/2025, reconheceu que a gravidade do homicídio qualificado não justificava a manutenção da prisão preventiva. Alegam que o paciente é primário, possui ocupação lícita e que as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal seriam suficientes.

Clamam pela concessão liminar da ordem, para expedição do competente Alvará de Soltura em favor do paciente, ou, subsidiariamente, para substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. No mérito, pugnam pela concessão definitiva do
writ
.

Liminar indeferida
(ID 34833916) pelo eminente Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior em 23/03/2026.

Em informações
(ID 35331556), esclarece o Juízo de primeiro grau que o paciente permanece encarcerado desde 29/01/2026. Reitera os fundamentos da decisão que decretou a nova prisão preventiva, invocando o art. 312, §1º, do Código de Processo Penal, que autoriza expressamente a decretação da prisão preventiva em caso de descumprimento de medidas cautelares. Ressalta que os fatos supervenientes ocorreram aproximadamente dezesseis dias após a soltura do paciente, demonstrando que as medidas cautelares anteriormente impostas revelaram-se insuficientes. Conclui afirmando que a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos e contemporâneos.

Nesta instância superior,
a Procuradora de Justiça Amélia Satomi Igarashi
pronuncia-se pelo
conhecimento e denegação
da ação mandamental.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.
Passo ao exame do mérito.

Pugnam os impetrantes pela revogação da prisão preventiva decretada em 28/01/2026 em desfavor do paciente JOSUÉ ANTUNES DA SILVA, sob o fundamento de que o decreto prisional padece de fundamentação idônea, vez que lastreado em prova frágil e unilateral acerca de suposto descumprimento de medidas cautelares. Subsidiariamente, requerem a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Ao examinar a questão de fundo, é preciso pontuar, de início, que o Pacote Anticrime (Lei n.º 13.964/2019), ao conferir nova redação ao art. 312 do Código de Processo Penal, positivou, de modo expresso, que
a prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares.

A propósito, o §2º do mesmo dispositivo legal exige que a decisão que decretar a prisão preventiva seja motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada, o que, como se verá, foi devidamente observado pelo Juízo de origem no caso em exame.

O Superior Tribunal de Justiça firmou, de modo reiterado, o entendimento de que o descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão constitui motivação autônoma e idônea para a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312, §1º, c/c art. 282, §4º, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDAS CAUTELARES. REESTABELECIMENTO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTA VIOLAÇÃO A RESOLUÇÕES DO CNJ E IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS. ALEGAÇÕES NÃO APRECIADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O descumprimento reiterado de medidas cautelares impostas como alternativa à prisão, especialmente a monitoração eletrônica, justifica o restabelecimento da custódia preventiva, evidenciando a insuficiência de medidas diversas da prisão para garantir a aplicação da lei penal.
[...] 3. Assim, "demonstrado, de forma concreta, o incontroverso descumprimento de medida cautelar alternativa, é evidente a intenção do acusado de furtar-se à aplicação da lei penal, o que justifica a decretação da preventiva" (HC n. 612.101/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 20/11/2020).” (STJ, AgRg no RHC: 190787 PA 2023/0433272-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/03/2025)
(grifei)

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal decidiu:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. ART. 312, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal, o descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão autoriza a decretação da prisão preventiva.
2. Mesmo em liberdade, a ré deliberadamente descumpriu as medidas cautelares a ela impostas. E não só. O fez em claro comportamento desafiador, de desrespeito a esta SUPREMA CORTE e às decisões por ela proferidas, evidenciando que as medidas cautelares impostas não se mostraram eficazes no caso posto. O fato de a ré estar foragida, demonstra a sua indisposição para colaborar com a justiça, e faz surgir a necessidade da prisão preventiva para resguardar a aplicação da lei penal. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (STF, AP: 2260/DF, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 06/11/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-11-2024 PUBLIC 13-11-2024)
(grifei)

Na hipótese em apreço, o paciente foi beneficiado com a revogação da prisão preventiva em 11/12/2025, durante a continuação da Audiência Inicial em Julgamento, quando o Juízo de primeiro grau, com a concordância oral do Ministério Público, concedeu-lhe liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do Código de Processo Penal), dentre as quais: comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, proibição de ausentar-se da Comarca por mais de sete dias sem autorização judicial e proibição de praticar novas infrações penais.

Transcorridos, aproximadamente pouco mais de duas semanas da soltura, foram registrados dois Boletins de Ocorrência (B.O. n.º 00104/2025.102473-0 e B.O. subsequente) nos dias 28 e 29 de dezembro de 2025, nos quais a genitora da vítima, Mara de Jesus dos Santos, e dois cunhados, Luís Orlando da Silva e José Iramildo Lima, relataram que o paciente proferiu ameaças de morte contra a família da vítima. Tais fatos ensejaram a instauração de Inquérito Policial (Portaria n.º 00104/2026.100041-7) e a representação da Autoridade Policial pela decretação de nova prisão preventiva, acolhida pelo Juízo de origem em 28/01/2026.

O decreto prisional
, como se extrai dos autos, foi fundamentado em elementos concretos: (i) descumprimento das medidas cautelares impostas quando da concessão da liberdade provisória, notadamente a obrigação de não praticar novas infrações penais; (ii) suposta prática de coação no curso do processo, tipificada no art. 344 do Código Penal, consistente em ameaças dirigidas à genitora e aos familiares da vítima; (iii) conveniência da instrução criminal, ante o risco de intimidação de testemunhas; e (iv) garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito originário (homicídio qualificado por motivo fútil, cometido com arma branca).

Verifica-se, portanto, que a decisão de primeiro grau observou o disposto no art. 312, §§1º e 2º, do Código de Processo Penal, indicando fatos novos e contemporâneos que justificam a aplicação da medida extrema, não se limitando à gravidade abstrata do delito, mas ancorando-se em elementos concretos e individualizados, consistentes no comportamento superveniente do paciente após a concessão da liberdade provisória.

A tese defensiva de fragilidade probatória das ameaças
, fundada na circunstância de que os únicos declarantes são familiares diretos da vítima (genitora e dois cunhados), sem corroboração por prova testemunhal imparcial, registro audiovisual ou mensagens eletrônicas, constitui matéria que demanda aprofundado exame do acervo fático-probatório, providência totalmente incompatível com os estreitos limites do remédio heroico, que, em função do seu rito célere e cognição sumária, não admite dilação probatória.

Nesse sentido, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"O exame do alegado descumprimento das medidas protetivas e a análise das circunstâncias fáticas demandariam revolvimento de provas, procedimento incompatível com o habeas corpus." (STJ, AgRg no HC n.º 955.849/SP, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/02/2025, DJe de 17/02/2025).

Destarte, a discussão acerca da credibilidade dos depoentes, da existência material das ameaças e da efetiva presença do paciente em Novo Progresso na data dos fatos constitui matéria de mérito, a ser dirimida na instrução da ação penal originária, não cabendo a este Tribunal, em sede de
habeas corpus
, imiscuir-se no reexame da prova para afastar a conclusão fática do Juízo de primeiro grau.

Registre-se, ademais, que a Escritura Pública Declaratória apresentada pela defesa, conquanto ateste que o paciente trabalhou como diarista em Moraes Almeida, Distrito de Itaituba/PA, entre 22 e 28 de dezembro de 2025, consigna expressamente que o retorno a Novo Progresso ocorreu "no final do dia 28", circunstância que, longe de afastar a possibilidade de as ameaças terem sido proferidas naquela mesma data, no período vespertino ou noturno, compatibiliza-se com a narrativa acusatória. A valoração dessa prova, todavia, exige dilação probatória incompatível com a via eleita.

A contemporaneidade exigida pelo art. 312, §2º, do Código de Processo Penal está devidamente observada no caso concreto. Os fatos supervenientes ocorreram aproximadamente dezesseis dias após a soltura do paciente, e o decreto prisional foi proferido em 28 de janeiro de 2026, ou seja, aproximadamente trinta dias após os fatos novos, lapso temporal compatível com o regular curso da investigação policial e dentro dos parâmetros de razoabilidade fixados pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

A propósito, o requisito da contemporaneidade não se confunde com a simultaneidade dos fatos, mas antes se refere à atualidade do
periculum libertatis
, vale dizer, à permanência do risco que fundamentou a decretação da custódia.
In casu
, o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente subsiste, porquanto as ameaças foram dirigidas à família da vítima de homicídio qualificado ainda em apuração, evidenciando que a liberdade do paciente representa risco concreto à conveniência da instrução criminal e à ordem pública.

Os impetrantes sustentam desproporcionalidade manifesta
, argumentando que, se o próprio Juízo de origem reconheceu que a gravidade do homicídio qualificado não justificava a manutenção da prisão preventiva, razão pela qual a revogara em 11/12/2025, com muito mais razão meras alegações de ameaça tampouco justificariam a custódia.

O argumento não merece prosperar. A revogação da prisão preventiva em 11/12/2025 decorreu da avaliação favorável do
periculum libertatis
naquele momento processual, quando o Juízo de primeiro grau, com a concordância do Ministério Público, entendeu que as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para resguardar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal. Ocorre que a liberdade provisória revelou cenário diverso: segundo a narrativa acusatória, o paciente, em curto intervalo após a soltura, teria proferido ameaças de morte contra a família da vítima, demonstrando que as medidas cautelares anteriormente impostas foram insuficientes para coibir a prática de novas infrações penais.

Não se trata, portanto, de
reformatio in pejus
, como sustentam os impetrantes, mas de nova avaliação fática diante de circunstâncias supervenientes concretas, expressamente autorizada pelo art. 312, §1º, do Código de Processo Penal. A decisão anterior de revogação não vincula o Juízo a manter o paciente em liberdade indefinidamente, mas apenas enquanto subsistirem as condições que a motivaram. Alterado o panorama fático, legítima a nova decretação da custódia preventiva.

Quanto às medidas cautelares alternativas propostas pela defesa,
revela-se inviável a substituição. Conforme assentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando o paciente já foi beneficiado com regime de cautelares diversas da prisão e as descumpriu, evidencia-se a insuficiência de tais medidas para resguardar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, legitimando a imposição da medida extrema como
ultima ratio
do sistema cautelar.

In casu
, a proposta de trabalho em município diverso (Aveiro/PA) constitui mera declaração unilateral de terceiro, sem mecanismos estruturados de fiscalização judicial, e a proximidade geográfica entre os municípios da região do sudoeste paraense não assegura o efetivo afastamento do paciente da Comarca de origem, onde residem os familiares da vítima.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço e
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 19 de maio de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/05/2026